Tribunal: TJSP
Processo: 2261391-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Exceção de pré-executividade – Sócio fiador que se retira da sociedade – Exoneração da fiança que não é automática e depende de prévia notificação ao credor – Inteligência do art. 835 do Código Civil - Inexistência de notificação na hipótese – Ilegitimidade passiva do excipiente afastada – Decisão mantida – Agravo de instrumento improvido.